Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700453-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO LAPA DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo do PJE n. 0712615-29.2021.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, que visava ser mantido em regime de teletrabalho. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte requerente alega, me brevíssima suma, que ocupa o cargo de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que o réu não se manifestou, em processo administrativo instaurado para a sua readaptação, em relação ao seu requerimento para que exercesse suas atribuições em teletrabalho. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao requerido que a mantenha em regime de teletrabalho. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que a tutela provisória, nos termos em que requerida, importaria violação ao Princípio da Separação dos Poderes. O Judiciário deve agir com parcimônia quando analisa atos tipicamente discricionários do Executivo. E, no caso dos autos, a alegada omissão administrativa em apreciar o pedido de teletrabalho deve ser verificada com cautela, após a regular instrução do processo, de forma a ser possível analisar, também, os motivos que levam a administração a não acolher, de pronto, o requerimento de seu servidor. É de se consignar que o ato administrativo que meramente determina o retorno do servidor às suas atividades presenciais, ainda que a apenas alguns dias da semana, a princípio não contraria a legislação de regência e tampouco algum dos princípios administrativos estampados na Constituição Federal ou consagrados pela doutrina administrativista, mormente se for levado em conta o fato de que a parte autora ocupa o cargo de médico, cujas atribuições se revestem de relevância ímpar nesses tempos de pandemia de COVID, a qual acarretou considerável incremento da demanda da população pelos serviços públicos de saúde. Conforme jurisprudência consolidada, não existe direito adquirido a regime jurídico. Além disso, o interesse privado, seja de particulares, seja de servidor, via de regra, deve ceder espaço ao interesse público, de forma que questões de natureza particular não podem afetar o regular funcionamento da repartição pública. Como se vê, e de acordo com os fatos narrados na inicial, o ato administrativo contra o qual se insurge a parte autora não apresenta, ao menos neste incipiente momento do processo, indícios de ilegalidade ou ilegitimidade bastantes a lhe retirar a validade. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Na via do presente recurso, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que “desde 2019 o Agravante não realiza mais o atendimento direto à pacientes em razão dos problemas de saúde, causados e agravados, tanto pelo acidente de trabalho sofrido durante o exercício de suas funções no sistema prisional, quanto pela escala de trabalho reconhecidamente ilegal à qual foi submetido por 04 anos pela Secretaria de Saúde”. Aduz que “trabalhou por mais de 10 anos junto à Secretaria de Saúde do DF, e que durante mais de 04 anos foi submetido à jornada de trabalho incessante e reconhecidamente ilegal, com jornada de trabalho de segunda a segunda-feira, com pelo menos 08 diárias de trabalho, causando-lhe sérios problemas de saúde.” Acrescenta que “aliado a isso o Agravante ainda foi vítima de acidente de trabalho que agravou sobremaneira sua condição psicológica, sendo o Agravante atualmente portador de um quadro profundo de sofrimento de cunho pessoal, estado de esgotamento agravado por Síndrome de Burnout, bruxismo, perda de apetite, depressão maior e reação aguda ao estresse classificados no CID-10 como F32, F32.2, F40, F43, F43.1, F43.2 e Y09”. Afirma que “é evidente o perigo de ineficácia da medida liminar, pois a realização de teletrabalho pelo Agravante, como indicado pelo médico assistente, se trata de medida para evitar maiores danos à sua saúde física e mental, eis que a Administração não tomará qualquer providencia em relação ao local de trabalho do Agravante”. Nesse cenário, requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que “promova a manutenção do Agravante em regime de teletrabalho”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 24292856 e ID 24292845). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. O recorrente ocupa o cargo de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma que o réu não se manifestou, em processo administrativo instaurado para a sua readaptação, em relação ao seu requerimento para que exercesse suas atribuições em teletrabalho. Pede, em sede de tutela provisória recursal, provimento judicial que determine ao requerido que a mantenha em regime de teletrabalho. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve visar o aspecto da legalidade, restando defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes. Nesse contexto, necessária a dilação probatória para identificar a aludida ilegalidade no ato administrativo atacado, de modo a amparar a incursão pelo Poder Judiciário ao mérito administrativo. Destaca-se que, em um cenário de Pandemia, decorrente da Covid-19, em que há sobrecarga dos serviços hospitalares, prepondera a adoção de medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, com especial relevância para a atuação direta dos profissionais da área médica no atendimento aos pacientes, o que não se coaduna com o teletrabalho pretendido. Assim, uma vez que se faz necessária a comprovação da condição pessoal fisiológica do servidor para se enquadrar no grupo de risco aos efeitos da Covid-19, além do atendimento aos requisitos exigidos para a concessão do regime especial de teletrabalho, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito